Tribunal: TJES
Processo: 5021644-41.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021644-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TIAGO DE PAULA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 120 dias-multa, visando à readequação da dosimetria da pena nas três fases, sob alegação de excesso na pena-base, indevida incidência da agravante de reincidência e desproporcionalidade na aplicação das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base; (ii) estabelecer se a agravante da reincidência foi corretamente aplicada; (iii) determinar se houve erro na aplicação e quantificação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou erro judiciário.

4. A pena-base foi fixada com fundamento concreto nas circunstâncias do crime, especialmente pela violência exacerbada empregada contra as vítimas, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração aritmética específica de aumento.

5. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, uma vez que o período depurador se inicia após o cumprimento da pena anterior, não havendo decurso do prazo legal.

6. A dosimetria na segunda fase observou os parâmetros legais, mantendo proporcionalidade entre a pena-base e a incidência da agravante.

7. Na terceira fase, as majorantes foram devidamente analisadas, com incidência proporcional das causas de aumento, sem
bis in idem
ou ausência de fundamentação.

8. O acórdão revisando enfrentou exaustivamente todas as teses defensivas, inexistindo novos elementos aptos a justificar a desconstituição ou modificação da condenação.

9. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou terceira instância para reexame de fatos e provas ou rediscussão da dosimetria regularmente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal possui cabimento excepcional e não se presta à rediscussão de matéria já decidida, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou erro judiciário.

2. A fixação da pena-base não exige fração matemática pré-determinada, desde que fundamentada em elementos concretos do caso.

3. O reconhecimento da reincidência observa o período depurador contado a partir do cumprimento da pena anterior.

4. A revisão da dosimetria da pena em sede revisional exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 59, 64, I, 68 e 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/09/2020; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 856.745/PE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 07/04/2026; TJES, Revisão Criminal nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/02/2023; TJES, Revisão Criminal nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
TIAGO DE PAULA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº
0001826-54.2017.8.08.0006
, pela prática do crime previsto no art. 157,

§2º, incisos I e II,

do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando a revisão da dosimetria da pena, alegando, em suma, incorreção nas três fases dosimétricas, devendo readequar a pena-base, aproximando-a do mínimo legal, rever a pena intermediária e corrigir a pena definitiva, reduzindo-a.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional
(ID nº
18514561
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
TIAGO DE PAULA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0001826-54.2017.8.08.0006, pela prática do crime previsto no art. 157,

§2º, incisos I e II,

do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando a revisão da dosimetria da pena, alegando, em suma, incorreção nas três fases dosimétricas, devendo readequar a pena-base, aproximando-a do mínimo legal, rever a pena intermediária e corrigir a pena definitiva, reduzindo-a.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...)

(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o revisionando sustenta a existência de erro na dosimetria da pena fixada na sentença condenatória, mantida em sede de apelação, alegando excesso em todas as fases de sua fixação. Argumenta que, na primeira fase, a pena-base foi indevidamente elevada para 05 (cinco) anos de reclusão, apesar de apenas uma circunstância judicial ter sido valorada negativamente, o que justificaria acréscimo de apenas 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal.

Na segunda fase, afirma que a pena intermediária também foi majorada de forma equivocada em razão do erro anterior, sustentando que, com a correta pena-base, a incidência da agravante de reincidência conduziria à pena inferior.

Por fim, na terceira fase, impugna o aumento de 1/2 (metade) pela majorante do concurso de pessoas, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, bem como pela utilização indevida de elementos já considerados na primeira fase, defendendo que o aumento adequado seria de 1/3 (um terço).

Contudo, verifico que o acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal enfrentou as três fases da dosimetria da pena de forma exaustiva, conforme se extrai do excerto do judicioso voto condutor proferido pelo eminente Desembargador Relator Pedro Valls Feu Rosa:

Antes de proceder ao novo cálculo da pena, passo a analisar os argumentos lançadas na apelação interposta pela defesa do acusado
Tiago de Paula
.

Primeiramente, quanto ao pedido de redução da pena-base imposta, observo que esta se manteve no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto menor a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve ser aproximar ao mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, que possui a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Acerca das circunstâncias judiciais, observo que a única considerada desfavorável ao acusado são as circunstâncias do crime, classificadas pelo Magistrado da seguinte forma: “
circunstâncias do crime, são prejudiciais ao acusado, tendo em vista os relatos das duas vítimas de imposição de maus-tratos, amordaçamento, agressões físicas desnecessárias e colocação das vítimas em patente situação de humilhação física e moral
”.

Observo que, de fato, a conduta praticada pelo acusado foi de extrema gravidade, extrapolando a violência comumente observada na prática de crimes desta espécie, eis que voltou as agressões a duas vítimas, que foram amordaçadas e agredidas, sendo condizente a reprimenda arbitrada.

Mantenho, portanto, a pena-base tal como fixada na sentença.

Quanto ao pedido de exclusão da agravante da reincidência, com base no artigo 64, inciso 1, do Código Penal, haja vista que o trânsito em julgado do mencionado processo anterior ocorreu no ano de 2009 e, portanto, o lapso de 05 (cinco) anos teria sido superado.

Entretanto, registro ter havido equívoco da defesa com relação à interpretação do mencionado dispositivo, na medida em que o denominado "período depurador" tem início a partir do fim do cumprimento da pena.

Assim, no feito de n° 0005935-48.2016.8.08.0006, o acusado foi condenado à pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, não havendo qualquer dúvida quanto à sua reincidência.

Passo, portanto, à nova análise da dosimetria, haja vista o acolhimento do pleito do Ministério Público.

Partindo da pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, e do reconhecimento da agravante da reincidência, mantenho o patamar intermediário de 06 (seis) anos de reclusão.

Sobre a aplicação da majorante do artigo 157, §2°, inciso l, esclareço que, embora tenha sido alterada a legislação, que passou a prever o aumento de 2/3 (dois terços) da reprimenda nos casos de arma de fogo, entendo que o agravamento não deve ser aplicado ao acusado, uma vez que o crime data do ano de 2006, não podendo a legislação ser aplicada em seu desfavor.

Neste sentido, verifico que ao aplicar a majorante do concurso de pessoas, §2°, inciso II, do mesmo dispositivo, o Magistrado já havia aplicado o patamar máximo do aumento em metade.

Por estas razões, o reconhecimento da segunda majorante, embora necessário, não possui condão de exasperar a pena do acusado.

Assim, mantenho a reprimenda do acusado tal como estabelecida na sentença condenatória.

Senão vejamos a ementa da apelação vergastada abaixo reproduzida:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - USO DE ARMA DE FOGO - APREENSÃO E PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PROVIMENTO - PENA MANTIDA - RECURSO DEFESA - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - EXCLUSÃO AGRAVANTE - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - ADEQUAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1 - A aplicação da majorante relativa ao uso de arma de fogo não necessita da efetiva apreensão e perícia da arma de fogo. Precedentes. No entanto, o seu reconhecimento não impõe a exasperação da pena, na medida em que o patamar de aumento já foi aplicado no máximo de metade. 2 - A pena-base foi fixada de acordo com elementos concretos do caso, não sendo possível a sua redução ao mínimo legal. 3 - O artigo 64, inciso I, do Código Penal se refere ao período de cinco anos que tem início após a extinção da pena e não da data do trânsito em julgado da condenação anterior. 4 - O regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido na forma do artigo 33 do CP, não merecendo alterações. 5 - Recurso do Ministério Público provido e recurso da defesa improvido.

Registro, quanto à primeira fase dosimétrica, o entendimento pacífico do C. STJ no sentido de que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas
” (EDcl no AgRg no HC n. 856.745/PE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026).

Ademais, depreende-se que, diferentemente do que defende o revisionando, na terceira fase, o acórdão atacado deu provimento ao apelo ministerial para aplicar também a majorante relativa ao uso de arma de fogo, incidindo o patamar de aumento de 1/3 (um terço) para cada causa de aumento, resultando em 2/3 (dois terços) de majoração.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho a Eminente Relatora para não conhecer da Revisão Criminal.